Tribunal: TJPA
Processo: 0001322-66.2008.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001322-66.2008.8.14.0048

APELANTE: ABRAAO DOS SANTOS WARISS

APELADO: ELZA KUROHATA DE BASTOS, GERALDO FIDALGO DE BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DERRUBADA DE MURO LIMÍTROFE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTORES QUE CUMPRIRAM O ÔNUS QUE LHE CABIA. ART. 373, I, DO CPC. PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES.

RECORRENTE QUE CONFESSA O ATO SOB ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE SUA POSSE. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. NÃO LOGROU ÊXITO O APELANTE EM COMPROVAR NESSES AUTOS QUE POSSUÍA A POSSE DO TERRENO. ADMITIU A DERRUBADA DO MURO DA PROPRIEDADE. CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO. EVIDENCIADOS OS REQUISITOS ENSEJADORES DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. JUSTA CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS. ART. 186 E ART. 927 DO CC.

SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ABRAÃO DOS SANTOS WARISS
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinas que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida por
ELZA KUROHATA DE BASTOS
e
GERALDO FIDALGO DE BASTOS
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 4437398 - Pág. 1/6):

“Pois bem, de análise esmerada do feito, observo que a parte autora obrou provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 333, I, do CPC).

Com efeito, extrai-se dos documentos juntados aos autos, sobretudo o de fls. 18/24, que ocorreu dano material no importe de 7.812,20, havendo prova, ademais, no feito, da ação do requerido (vez que confessou em audiência, à fl. 106, que quebrou o muro que o requerente construiu), da relação de causalidade, por conseguinte, bem como do dolo do mencionado requerido na conduta ilícita.

Não merece a mesma sorte a alegação de usucapião e legítima defesa da posse realiza pela parte ré, primeiramente porque, a despeito da possibilidade de alegação em matéria de defesa do usucapião, conforme a súmula 237, do STF, o reconhecimento do mesmo exige requisitos próprios v.g a juntada da planta do imóvel (art. 942, do CPC), bem como do memorial descritivo assinado por profissional habilitado, juntamente também com a guia de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), entrementes, a parte requerida não trouxe ao feito tais provas, ônus que não se desincumbiu, ex vi do art. 333, II, do CPC.(...)

Pelo exposto, por tudo que dos autos consta e do livre convencimento motivado que formo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL PARA:

I- Condenar o requerido ABRAO DOS SANTOS WARISS, qualificado nos autos, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais, acrescida de correção monetária, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), pelo INPC/IBGE, e juros de 1% ao mês a partir da citação válida;

II-Condenar o requerido ABRAO DOS SANTOS WARISS, já qualificado, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 7.812,20, a título de danos materiais, acrescida de correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, pelo INPC/IBGE, e juros de 1% ao mês a partir da citação válida;

III- Extinguir o processo com resolução do mérito.

IV- Condenar a parte requerida, ainda, ao pagamento de custas e honorários (arbitrados em 10% do valor da condenação), com observância do disposto nos arts. 20, § 3º e 21, parágrafo único, todos do CPC.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 4437399 - Pág. 2/10), alegando em síntese que a sentença mereceria reforma, tendo em vista que não estaria comprovado nos autos o ato ilícito alegado em exordial, supostamente praticado pela parte ré.

Afirma, que o réu teria sido vítima de esbulho de sua posse, com invasão de parcela do terreno, que em tese possui há mais de 20 anos, logo, os autores quem teriam invadido seu galpão.

Portanto, requer ao final a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, ante a inexistência de danos morais ou materiais indenizáveis.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais, postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida (Num. 4437402 - Pág. 2/10).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos, condenando a parte ré a indenização de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 7.812,20, a título de danos materiais.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que os apelados alegam em exordial (Num. 4437381 - Pág. 4/14), que no dia 17/01/2007 obtiveram autorização para construção de um muro em sua residência, por Alvará, com a finalidade de regularizar os limites de sua propriedade e evitar invasões posteriores.

Contudo, o muro ficaria encostado em barracão do requerido, que invadia parte de seu imóvel. Sendo assim, após iniciarem-se as obras de construção do muro, com custo de R$ 7.812,20, começaram a sofrer ameaças do requerido e seu filho, de que iriam derrubar o muro, razão pela qual o mestre de obras chegou a registrar B.O.

Então, na madrugada do dia 25/01/2008, seis homens derrubaram o muro, o que foi visto pelo vigia do Condomínio Ondas do Sal I. Juntou aos autos como documentos comprobatórios do ocorrido, Perícia Técnica; Contrato de Compra e Venda; Certidão de Registro de Imóveis; Cadastro do IPTU; Boletim de Ocorrência; e outros (Num. 4437381 - Pág. 20 a Num. 4437382 - Pág. 29).

O requerido/apelante apresentou Contestação em audiência, onde aduz que haveria conexão com ação de Manutenção de Posse, requerendo a reunião de autos; afirma que possuía posse
ad uso capioni
do lote objeto da demanda; desse modo, postula pela aplicação da legítima defesa da posse quando da derrubada do muro e consequente improcedência dos pedidos (Num. 4437384 - Pág. 2/3).

Sobre a questão de fundo, importa trazer à colação as normas dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nessa esteira, a derrubada do muro foi demonstrada por fotografias carreadas aos autos (Num. 4437382 - Pág. 11/26), bem como foi confessada pelo réu em audiência
“que de fato chegou a quebrar o muro que o requerente construiu”
(Num. 4437388 - Pág. 32).

Também foi apresentado pela parte autora, documentos como perícia técnica, contrato particular de compra e venda do imóvel; certidão do Cartório de Imóveis do Único Ofício da Comarca de Salinópolis, comprovante de recolhimento do ITBI; certidão de cadastro do imóvel na prefeitura de Salinópolis; e comprovantes de recolhimento de IPTU, que dão suporte a alegação de que são donos do terreno em questão (Num. 4437381 - Pág. 20 a Num. 4437382 - Pág. 4). E, há B.O. sobre a derrubada do muro, de 25/01/2008 (Num. 4437382 - Pág. 6/10).

Sobre o dano material, decidiu o juízo de primeiro grau que:

“Com efeito, extrai-se dos documentos juntados aos autos, sobretudo o de fls. 18/24, que ocorreu dano material no importe de 7.812,20, havendo prova, ademais, no feito, da ação do requerido (vez que confessou em audiência, à fl. 106, que quebrou o muro que o requerente construiu), da relação de causalidade, por conseguinte, bem como do dolo do mencionado requerido na conduta ilícita.”.

Destarte, assim como o juízo
a quo
, entendo que a derrubada do muro foi sim comprovada pelos documentos supramencionados e, ao menos o valor pago para sua construção foi demonstrado, mediante orçamento de engenheiro no valor de R$ 7.812,20 (Num. 4437381 - Pág. 26).

Ademais, ressalto que o apelado confessou que derrubou o muro, conforme se observa do seu depoimento pessoal colhido em audiência pelo juízo
a quo
(Num. 4437388 - Pág. 30/35).

Acerca do dano moral, entendo igualmente existente no caso em análise, já que demonstrada a posse da parte autora, que com os documentos constantes nos autos. Ademais, em consulta ao PJe, ainda não houve sentença nos autos da ação possessória ajuizada pelo recorrente (Processo n.º 0001323-51.2008.8.14.0048).

Assim, independente da discussão acerca da posse do imóvel, que se ressalta, não é o objeto da presente lide, tal alegação não legitima a derrubada do muro a força pelo réu. Logo, a conduta ilícita do requerido foi exteriorizada pela derrubada da benfeitoria feita pela parte autora, qual seja o muro.

Em sua defesa, o réu afirma que agiu em exercício regular do direito, tendo em vista que os autores edificaram sua obra sem se atentar a suposta posse do apelante, causando-lhe prejuízos. Contudo, tal alegação não merece guarida.

Ora, não se olvida que o artigo 188, do CC assegura àquele que, dentro dos limites do seu regular direito, agir e causar um dano, a exclusão do dever de indenizar. Todavia, qualquer exercício que ultrapasse os limites de seu direito pode vir a configurar abuso de direito, devendo ser punido pelos excessos que cometer.

Senão vejamos a jurisprudência pátria a esse respeito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Réu que, de forma arbitrária, derrubou muro divisório existente entre os lotes ocupados pelas partes. Ausência de justificativa para tal conduta. Violação ao direito de tapagem. Danos morais configurados.
Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10169562320198260224 SP 1016956-23.2019.8.26.0224, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 16/03/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2021)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – BRIGA ENTRE CONDÔMINOS COM A CONSTRUÇÃO DE MURO PARA DIVISÃO –
Derrubada do muro em seu início, com prejuízo fixado no título em R$ 194,00 – Recorrente que confessa o ato sob alegação de invasão de sua parte no imóvel – Exercício arbitrário das próprias razões – Sentença de parcial procedência bem fundamentada e com correta atribuição de responsabilidade – Dever de ressarcir – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos
- Negado provimento ao recurso, com fixação de verba honorária. (TJ-SP - RI: 00033502820168260004 SP 0003350-28.2016.8.26.0004, Relator: Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 20/02/2017, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/02/2017)

DIREITO CIVIL - PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- INVASÃO DE PROPRIEDADE PRIVADA - ESBULHO E TURBAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS DEVIDOS - TRANSTORNOS QUE VÃO ALÉM DO MERO DISSABOR COTIDIANO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Marcos Antônio Sousa Santos, contra sentença parcialmente procedente prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Itapipoca, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por Helena Coelho de Lima
. 2. A questão controvertida versa sobre o grau de responsabilização civil do apelante quanto aos prejuízos e transtorno causados à apelada, com a
derrubada das estacas e do muro
que delimitava sua propriedade.

3. Não logrou êxito o apelante em comprovar que o mesmo possuía a posse do terreno, tendo admitido a derrubada das estacas e do muro da propriedade da apelada, ficando caracterizado que agiu ele de forma ilícita. 4. Estando evidenciados os requisitos ensejadores do direito à indenização, quais sejam, dano e nexo causal, justa é a condenação ao ressarcimento dos danos, com a obrigação de indenizar os prejuízos materiais e morais causados à apelada, nos termos dos arts. 186 e 927, do Código Civil.
5. Portanto, acertada a decisão do Juízo que reconheceu a obrigação do réu, configurada a responsabilidade civil quando se verificar a ocorrência de efetivo prejuízo, patrimonial e extrapatrimonial, decorrente do Esbulho e da Turbação em propriedade da autora. 6. Em relação ao valor fixado de R$ 3.834,00 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais) a título de reparação de danos materiais, corresponde aos valores despendidos pela apelada, conforme demonstrativos e recibos anexados aos autos. 7. A quantia arbitrada na sentença a título de danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra adequada, suficiente à reparação dos prejuízos sofridos. Não se trata unicamente de ressarcir monetariamente a parte prejudicada pela humilhação, dor ou sofrimento causados, mas sim, compensar todas essas sensações, redimindo de alguma forma, as consequências decorrentes do ato abusivo e ilícito. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - APL: 00101405420148060101 CE 0010140-54.2014.8.06.0101, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2017)

Ademais, no caso em apreço, ainda que na ação possessória venha a se confirmar a sua posse do imóvel, o que não se vislumbra pelos documentos contantes dos autos, a parte ré agiu em franco excesso, defendendo-se em suposta autotutela não admitida no ordenamento pátrio, vez que se comportou de forma violenta contra os autores ao derrubar o muro, a fim de defender o que entedia ser seu direito.

Logo, configurado exercício arbitrário dos próprios direitos.

Nesse diapasão, é possível afirmar que a caracterização da obrigação de indenizar, como regra geral, depende da satisfação de quatro requisitos indispensáveis, quais sejam, a conduta, o dolo ou a culpa, o nexo de causalidade e o dano.

Nesse sentido, restará configurada a responsabilidade civil quando se verificar a ocorrência de efetivo prejuízo, patrimonial ou extrapatrimonial, decorrente de comportamento culposo voluntário de outrem, comissivo ou omissivo, que seja contrário ao ordenamento (antijurídico).

Acerca dos elementos da responsabilidade civil, ensina Sérgio Cavalieri Filho:

"Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão 'aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia'; b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, revelado nas expressões 'violar direito ou causar dano a outrem'.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. Por violação de direito deve-se entender todo e qualquer direito subjetivo, não só os relativos, que se fazem mais presentes no campo da responsabilidade contratual, como também e principalmente os absolutos, reais e personalíssimos, nestes incluídos o direito à vida, à saúde, à liberdade, à honra, à intimidade, ao nome e à imagem."
(Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 35-36).

Sob essa perspectiva, forçoso concluir que, em regra, para ser a parte ré obrigada a indenizar o alegado prejuízo, deve restar comprovado a presença dos pressupostos legais, ocasião em que provou a parte apelada em documentação anexada aos autos, que houve prejuízo com gastos de mão de obra, tijolos, cimento etc.

Sendo assim, resulta evidente o prejuízo suportado pela parte autora, sendo a prova colhida no processo suficiente para configurar a responsabilidade civil, uma vez que o apelante não conseguiu provar o contrário. Sendo assim, nítido os danos morais e materiais sofridos pela parte apelada.

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que:

“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O doutrinador, Sergio Cavalieri Filho também elucida:

“(...) A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105).

O Superior Tribunal de Justiça consagra a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST (...)
5. A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação fixada pelo juízo
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte requerida e não configura enriquecimento ilícito à parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Por fim, deixo de majorar a verba honorária com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/15, uma vez que a sentença foi proferida ainda na vigência do CPC/73, aplicando-se o Enunciado Administrativo n.º 7, do STJ.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024